Tribunal: TJSP
Processo: 1003202-62.2015.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por danos morais. Erro médico. Legitimidade passiva da Prefeitura, vez que o contrato de gestão assinado com a corré para a administração do hospital municipal não é oponível a terceiros. Art. 37, §6o da CF/88. Precedente desta E. Câmara. Falha do serviço público comprovado por meio de laudo técnico. Condenação da Municipalidade em caráter subsidiário. Valor

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por danos morais. Erro médico. Legitimidade passiva da Prefeitura, vez que o contrato de gestão assinado com a corré para a administração do hospital municipal não é oponível a terceiros. Art. 37, §6o da CF/88. Precedente desta E. Câmara. Falha do serviço público comprovado por meio de laudo técnico. Condenação da Municipalidade em caráter subsidiário. Valor corretamente fixado na origem, já tendo a corré quitado quase integralmente o acordo firmado com a autora após a sentença. Recurso conhecido e não provido.